Tribunal: TJBA
Processo: 8024427-24.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8024427-24.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELADIA SILVA BARBOSA Advogado(s): JÚLIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S/ A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM QUESTÃO. IRRESIGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. PRONUNCIAMENTO QUE ENSEJA OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8024427-24.2024.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, determinando o prosseguimento do feito, pelas razões adiante expostas.